Tribunal: STF
Processo: Rcl 76689
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Pernambuco contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (Processo 0000880-43.2023.5.06.0341), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, a tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017 e a Súmula Vinculante 10. 



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A decisão reclamada atribuiu responsabilidade subsidiária à Fazenda Pública sem a efetiva comprovação de culpa, contrariando o entendimento firmado na ADC 16/DF. 



    (…)



    O acórdão reclamado contrariou a ADC 16/DF, ao condenar automaticamente a Fazenda Pública, com base em presunção de culpa, lastreada na inversão do onus probandi, no princípio da aptidão da prova, na suposta ineficácia das provas coligidas e na mera inadimplência de verbas trabalhistas. 



    A decisão afrontou, também, o art. 97 da CF/88 e a Súmula Vinculante 10 do STF, pois afastou a incidência do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, com base em mera presunção de culpa, sem observar a cláusula de reserva de plenário. 



    Cabível, portanto, a presente reclamação, por força dos arts. 102, “l”, e 103- A, §3º, da CF/88, do art. 988, II e III, do CPC, e arts. 156 a 162 do Regimento Interno do STF.”



    Ao final, requer, no mérito, “com esteio no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, seja julgada procedente a reclamação constitucional, cassando-se a decisão reclamada”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região para reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público Reclamante (eDoc. 10):



    O ente público se insurge contra a sentença do Juízo de 1º grau que o condenou de forma subsidiária aos direitos trabalhistas reconhecidos ao autor. Afirma que realizou regular processo de licitação, contratou de acordo com a legislação de regência e também fiscalizou o contrato, acrescentando que o autor não produziu prova da suposta omissão do ente público, ônus que lhe incumbe. 



    Alega afronta aos artigos 37, § 6º, e artigo 97 da CF, ao artigo 818, I, da CLT, ao artigo 71, § 1º da Lei nº 8.666/93, da ADCT 16/DF, do RE 760.931/DF e à Súmula Vinculante 10 do STF. 



    Pois bem.



    Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADC 16 (em 24/11/2010), declarou a constitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, referindo-se à responsabilidade contratual da Administração Pública. A Suprema Corte adotou entendimento de que aquele dispositivo legal não viola o artigo 37, §6º, da Constituição Federal de 1988, que trata da responsabilidade extracontratual. 



    O Colendo TST, por meio da Resolução nº 174, de 24 de maio de 2011, divulgada no DEJT em 27/05/2011, deu novos contornos ao item IV e acrescentou os itens V e VI, à redação da Súmula nº. 331, para constar expressamente a possibilidade de responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, inclusive dos entes da administração pública, direta ou indireta, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora, ressaltando, contudo, que a responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada, conforme se verifica de seu texto, in verbis: 



    (…)



    A partir de então, o C. Tribunal Superior do Trabalho, de forma a se adequar ao que decidido pelo STF, passou a entender que compete ao trabalhador comprovar a culpa in eligendo ou in vigilando da Administração Pública. 



    Porém, em revisão de seu entendimento, o TST concluiu que tal ônus é, de fato, da Administração Pública, pois não seria possível extrair, da decisão final do STF acima referenciada, a fixação do ônus probatório do empregado, até por se tratar de questão pautada em legislação infraconstitucional, dependendo da análise de provas caso a caso.



    (…)



    Assim, de acordo com o posicionamento preponderante do C. TST, compete à Administração Pública o ônus da prova quanto à fiscalização dos contratos de prestação de serviços, por se tratar de fato impeditivo da responsabilização subsidiária. 



    No caso dos autos, o Estado de Pernambuco não se desvencilhou do seu encargo probatório. Destaco que, ao contrário do que ocorreu em outros processos, inexiste nestes autos qualquer prova da sua efetiva fiscalização no contrato de terceirização de serviços, tendo sido inerte o ente público, neste ponto. 



    Diante de tais considerações, nego provimento ao recurso para manter a condenação do Estado de Pernambuco a responder de forma subsidiária pelos créditos devidos e deferidos à parte autora.”



    Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJ-e 7/2/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma a que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (Processo 0000880-43.2023.5.06.0341).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente